Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Investe a impetração, como se afere do pedido (ID 15430573, p. 25), contra a decisão do MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Contraditoriamente, informa-se, na inicial, a sua condenação em primeiro grau. E junta-se (ID 15430581) cópia do acórdão, de minha relatoria, em que foi confirmada por esta 1a Turma Criminal a condenação à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, mantida, fundamentadamente, a prisão, sendo os seguintes a ementa e o trecho do voto do relator: “EMENTA PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ARREPENDIMENTO EFICAZ OU POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Presentes a violência ou a grave ameaça na subtração de coisa móvel alheia, configura-se o crime de roubo, sendo indevida a desclassificação da conduta para outra de crime diverso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Se o acusado não desistiu voluntariamente nem impediu que o resultado ocorresse, não se reconhece o arrependimento eficaz do art. 15 do Código Penal. Da mesma forma, não reparado o dano até o recebimento da denúncia, não se reconhece o arrependimento posterior do art. 16 do Código Penal. Ademais, a redução de pena desse artigo não se aplica ao crime cometido com grave ameaça ou violência. Persistindo os motivos da prisão preventiva mantida na sentença, nega-se o direito de recorrer em liberdade, principalmente se a condenação foi confirmada em segundo grau. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1233574, 00020945820198070009, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – ID 15430581, pás. 9/13). “O direito de recorrer em liberdade foi negado na sentença, sob o fundamento de que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (ID 12249213, pág. 8). Persistem tais fundamentos, pois se trata de réu reincidente específico, que respondeu ao processo preso, cuja condenação, agora, está sendo confirmada. Assim, nego o direito de recorrer em liberdade.” Assim, a constrição do paciente, agora, promana desta própria 1a Turma Criminal, portanto sem competência para o exame do habeas corpus, que, se o caso, deve ser impetrado em instância superior. Por outro lado, sem pedido específico ao final, argumenta-se na inicial que o paciente sofre de epilepsia e faz uso de medicamentos que o colocam no grupo de risco do COVID-19, daí sofrer risco de morte por eventual contaminação pelo coronavírus no ambiente carcerário. Sucede que este tema não foi submetido ao juízo competente de primeiro grau, que seria o da execução penal. Assim, não pode ser examinado por este Tribunal, pena de supressão de instância. Além disso, até hoje, não consta qualquer caso da doença no sistema prisional do Distrito Federal, ao reverso do que ocorre fora dele. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. 3. Ao Ministério Público. I. Brasília, 3 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator